Tribunal: TJMT
Processo: 1089249-62.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1089249-62.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO VICTOR FRANCA NASCIMENTO - CPF: 020.812.721-64 (APELANTE), LARISSA DE FREITAS GEORDANE - CPF: 025.784.212-85 (ADVOGADO), DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEICULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO COATOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/MT, reconheceu a decadência do direito à impetração e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O Impetrante objetiva a suspensão dos efeitos da penalidade de cassação de sua CNH definitiva, bem como a anulação do “Documento Gerador 1480/2024”, sustentando ausência de prévio processo administrativo e de notificação, além de afirmar que somente teve ciência da penalidade em 09/08/2025, tendo ajuizado a ação em 07/09/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a decadência do direito de impetrar mandado de segurança, especialmente quanto à fixação do termo inicial do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, diante da alegação de ciência inequívoca do ato coator em data posterior à sua prática administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 23 da Lei nº 12.016/2009 estabelece que o prazo decadencial de 120 dias conta-se da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, e não da data de sua prática ou de seu lançamento interno no sistema da Administração.

4.

A ciência inequívoca do ato coator constitui elemento essencial para a deflagração do prazo decadencial, não se podendo presumir o conhecimento do administrado a partir da mera formalização administrativa do ato.

5.

A ausência de notificação formal acerca da cassação da CNH, aliada ao reconhecimento de que o lançamento ocorreu de forma automática e sem instauração de processo administrativo específico, impede a fixação do termo inicial na data da prática do ato.

6.

O vencimento da CNH configura situação jurídica distinta da cassação do direito de dirigir e não implica, por si só, ciência de eventual penalidade administrativa superveniente.

7.

A Administração não pode se beneficiar de sua própria omissão quanto à comunicação do ato restritivo de direito para fins de reconhecimento da decadência, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

8.

Comprovada a alegação de ciência inequívoca em 09/08/2025 e tendo o mandado de segurança sido impetrado em 07/09/2025, não se verifica o transcurso do prazo decadencial de 120 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo decadencial do mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca do ato coator pelo interessado, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

2.

A ausência de notificação formal acerca de ato administrativo restritivo impede a fixação do termo inicial do prazo decadencial na data de sua prática ou lançamento interno.

3.

A Administração não pode invocar a própria omissão na comunicação do ato para fundamentar o reconhecimento da decadência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 487, II; CTB, art. 265.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1078892-57.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.12.2025, publ. 22.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
João Victor Franca Nascimento
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, reconheceu a decadência do direito à impetração e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que teve sua habilitação definitiva cassada sob o fundamento de cometimento de infração no período de permissão para dirigir, circunstância que culminou na aplicação da penalidade administrativa de forma automática, sem a prévia instauração de processo administrativo.

Argumenta que tal proceder viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em afronta ao disposto no artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual exige decisão fundamentada proferida em regular procedimento administrativo para a imposição de penalidades dessa natureza.

Acrescenta que o próprio órgão de trânsito reconhece que a cassação ocorre de maneira automática, independentemente da instauração de processo administrativo específico, o que, a seu ver, evidencia a nulidade do ato por ausência das garantias constitucionais inerentes ao administrado, sobretudo quando se trata de medida que restringe direito fundamental de locomoção e repercute diretamente na esfera profissional do condutor.

No que tange à prejudicial de decadência, assevera que a decisão recorrida reconheceu o transcurso do prazo com fundamento na data do lançamento da penalidade em seu prontuário, ocorrida em 21/04/2024, concluindo que o mandado de segurança, impetrado em 07/09/2025, teria sido ajuizado após o decurso do prazo de 120 dias previsto na Lei n. 12.016/2009.

Contesta tal entendimento, ao argumento de que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial deve corresponder à data da ciência inequívoca do ato impugnado, e não à data de sua prática ou de seu lançamento interno no sistema da Administração.

Sustenta que o reconhecimento da decadência, nos moldes em que realizado, configura
error in judicando
, por desconsiderar a efetiva ciência do administrado quanto à penalidade aplicada.

Esclarece que somente tomou conhecimento da cassação em 09/08/2025, quando procedeu à consulta de sua situação junto ao DETRAN, afirmando que essa informação foi trazida desde a petição inicial, acompanhada de documentação apta a comprovar o momento da ciência.

Aduz que, não obstante tais elementos, a decisão consignou inexistência de prova quanto à data em que teve ciência do ato, o que reputa equivocado.

Argumenta, ainda, que não se pode presumir que tivesse conhecimento da penalidade na data do lançamento, especialmente porque o órgão de trânsito não realiza notificação formal nos casos de cassação automática.

Defende que, diante dessa circunstância, competia ao Juízo ao menos oportunizar a manifestação da autoridade apontada como coatora antes de reconhecer a decadência.

Sustenta que a extinção prematura do feito comprometeu o regular contraditório e inviabilizou a adequada instrução quanto ao termo inicial do prazo decadencial, impedindo o exame aprofundado das circunstâncias fáticas relacionadas à ciência do ato administrativo.

No plano fático, relata que exerce atividade profissional como motorista e que depende da habilitação para o desempenho de suas funções, constituindo essa sua única fonte de renda, proveniente do trabalho desenvolvido junto à empresa Elos Serviços e Peças Ltda.

Informa que foi advertido por seu empregador acerca da necessidade de renovação da CNH e que, ao buscar regularizar sua situação, foi surpreendido com a informação da cassação, o que o expõe a risco iminente de demissão.

Por fim, assevera que a manutenção da penalidade acarreta prejuízos concretos, tanto no âmbito profissional quanto pessoal, ao limitar sua locomoção e dificultar o acesso ao trabalho, à saúde e a outras atividades essenciais, comprometendo sua subsistência e a de sua família.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da decadência e determinar o regular prosseguimento da ação mandamental.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da relação jurídica processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor José Zuqueti, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 347161380).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por João Victor Franca Nascimento, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, reconheceu a decadência do direito à impetração e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que o mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de suspender os efeitos da penalidade administrativa lançada na Carteira Nacional de Habilitação do Impetrante, consistente na cassação de sua habilitação definitiva, bem como declarar a nulidade do “Documento Gerador 1480/2024”, que teria ensejado a restrição do direito de dirigir.

Na petição inicial, o Impetrante alegou que, embora tenha obtido regularmente sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva após o período de permissão para dirigir, foi surpreendido, ao tentar renovar o documento, com a informação de que sua habilitação se encontrava cassada em razão de infração supostamente cometida durante o período da habilitação provisória.

Sustentou que não houve instauração de processo administrativo específico para apuração da penalidade de cassação, tampouco notificação para apresentação de defesa, afirmando que o próprio órgão de trânsito teria confirmado que, em tais hipóteses, a cassação ocorre de forma automática.

Aduziu que somente tomou ciência da penalidade em 09/08/2025, quando consultou sua situação junto ao DETRAN, destacando que inexistia, no sistema RENACH, registro de processo administrativo de suspensão ou cassação vinculado ao seu CPF.

Argumentou que a ausência de procedimento administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como o disposto no artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, que exige decisão fundamentada proferida em regular processo administrativo para aplicação das penalidades de suspensão e cassação do direito de dirigir.

Asseverou, ainda, que exerce a atividade profissional de motorista, sendo a habilitação requisito indispensável para o desempenho de suas funções junto à empresa em que trabalha, de modo que a manutenção da penalidade lhe causa prejuízos diretos e imediatos, expondo-o ao risco de demissão e comprometendo sua subsistência e a de sua família.

Sustentou, por fim, estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, ante a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano decorrente da impossibilidade de exercer sua atividade laboral enquanto perdurar a restrição administrativa.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“a) o deferimento da tutela de urgência para que promova a suspensão da eficácia e dos efeitos jurídicos da penalidade lançada na habilitação de João Victor Franca Nascimento, de modo que possa renovar sua habilitação, no prazo de 10 dias, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo.

b) Confirmação da tutela de urgência em sentença.

c) Anulação do "Documento Gerador 1480/2024 "que cassou a habilitação do condutor João Victor Franca Nascimento.“.

Sobreveio sentença que reconheceu a decadência do direito à impetração, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos seguintes termos:

“[...] Verifica-se que a CNH para Dirigir do impetrante possuía vencimento para o dia validade até o dia 01/10/2023 (ID nº 207164146), enquanto o ato impugnado foi realizado no dia 21/04/2024, ao passo que a presente demanda foi proposta tão somente em 07.09.2025, passados mais de 708 dias desde o vencimento da CNH, e após mais de 505 dias do ato impugnado, ou seja, mais de 120 (cento e vinte) dias posterior ao ato impugnado.

Imperioso salientar que a parte Autora não trouxe qualquer informação ou prova que demonstre que tomou ciência da penalidade administrativa em data superior a da realização do ato administrativo, em especial, levando em consideração que sua CNH estava vencida, caracterizando-se inclusive em infração de trânsito, uma vez que a referida perdeu sua validade há mais de 30 dias (art. 162, V do CTB), bem como não demonstrou qualquer causa que interrompesse o prazo para impetração do presente remédio constitucional.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

[...]

Assim, verificado, portanto, o transcurso do prazo decadencial de 120 (cento) dias, previsto no artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, o processo deve ser extinto, nos moldes do art. 487, II do CPC.

Logo, não restam dúvidas que o prazo decadencial para impetrar o Mandado de Segurança se esvaiu.

Por fim, o reconhecimento da decadência na impetração do Mandado de Segurança não inibe eventual ajuizamento de ação pelo Procedimento Comum.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, reconheço a prejudicial de mérito atinente à decadência e, consoante a fundamentação supra, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei n. 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Após, não havendo interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas. [...]”. (id. 334399419).

Contra a sentença, insurge-se João Victor Franca Nascimento, sustentando, em síntese, a impossibilidade de extinção do feito com fundamento na decadência, ao argumento de que não transcorreu o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, porquanto a contagem do lapso decadencial deve ter início a partir da ciência inequívoca do ato impugnado, e não da data de seu lançamento no sistema administrativo.

Cinge-se a controvérsia à verificação da ocorrência, ou não, da decadência do direito à impetração do mandado de segurança, reconhecida pelo Juízo de origem com fundamento no artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, que resultou na extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O recurso comporta provimento.

Dispõe o artigo 23 da Lei n. 12.016/2009 que “
o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado
”.

A literalidade do dispositivo é inequívoca ao fixar como termo inicial do prazo decadencial a ciência do ato pelo impetrante, e não a data de sua prática ou de seu lançamento no âmbito interno da Administração.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ALEGADAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA AFASTADA
. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

[...]

5.
A alegação de decadência não prospera, pois o prazo do art. 23 da Lei 12.016/2009 somente se inicia com a ciência inequívoca do ato lesivo
, que ocorreu em 2024, quando o impetrante constatou o bloqueio de sua CNH definitiva.

6. A cassação de CNH definitiva exige prévia instauração de processo administrativo, conforme art. 265 do CTB, não sendo suficiente a mera constatação de infração cometida durante o período da permissão, sobretudo quando a habilitação definitiva foi regularmente expedida.

[...]

Tese de julgamento:

1. O Diretor do DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que questiona ato de cassação de CNH.

2. O mandado de segurança é meio adequado para discutir a legalidade da cassação da CNH quando a violação ao devido processo legal pode ser comprovada por prova documental pré-constituída.

3.
A ciência do ato coator é o marco inicial para contagem do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009
.

4. A expedição da CNH definitiva consolida situação jurídica que somente pode ser desconstituída mediante prévio processo administrativo, com observância do contraditório e ampla defesa. [...]. (N.U 1078892-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, publicado no DJE 22/01/2026).

No caso concreto, o Juízo de Primeiro Grau adotou como marco inicial do prazo decadencial a data da realização do ato administrativo (21/04/2024), entendendo que, ajuizada a ação mandamental apenas em 07/09/2025, teria havido o transcurso do lapso de 120 dias. Contudo, tal conclusão desconsidera a alegação expressa do Impetrante de que somente teve ciência inequívoca da penalidade em 09/08/2025, quando consultou sua situação junto ao DETRAN, ao tentar promover a renovação de sua habilitação.

A ciência do ato coator constitui, portanto, o elemento central para a contagem do prazo decadencial, não se podendo confundir a data da prática do ato administrativo com a data em que o administrado efetivamente tomou conhecimento de sua existência e de seus efeitos jurídicos. A norma de regência não autoriza interpretação extensiva ou restritiva que substitua a ciência pela mera data de expedição ou registro interno do ato.

Cumpre observar, ademais, que o fato de a Carteira Nacional de Habilitação do Impetrante encontrar-se vencida desde 01/10/2023, circunstância mencionada na sentença como reforço argumentativo, não guarda pertinência lógica com a questão da ciência do ato de cassação.

Ora, o vencimento da CNH configura situação jurídica distinta, atinente à necessidade de renovação do documento, ao passo que a cassação do direito de dirigir consubstancia penalidade administrativa autônoma, que depende de ato específico da autoridade competente. O condutor que possui CNH vencida não tem, por esse simples fato, ciência de eventual ato administrativo cassatório superveniente.

Outrossim, consta dos autos que o próprio órgão de trânsito reconheceu que a cassação ocorreu de forma automática, sem a instauração de processo administrativo específico e sem notificação formal ao condutor. Daí decorrente, revela-se inviável presumir que o Impetrante tenha tido ciência do ato na data de sua realização.

Dessa forma, infere-se que, a ausência de notificação, aliada ao caráter automático do lançamento, impede que se fixe como marco inicial do prazo decadencial a data da prática do ato administrativo.

Nesse contexto, não se pode admitir que a Administração, ao deixar de comunicar formalmente o administrado acerca de ato que restringe direito fundamental, beneficie-se de sua própria omissão para fins de reconhecimento de decadência. Tal entendimento afrontaria não apenas o texto expresso do artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, mas também os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

À luz desses elementos, o entendimento mais consentâneo com a legislação aplicável é o de que o prazo decadencial teve início em 09/08/2025, data em que o Impetrante afirmou ter tomado ciência inequívoca da penalidade. Assim, considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 07/09/2025, evidencia-se que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal de 120 dias.

Em conclusão, tem-se que, na hipótese, não se configurou a decadência reconhecida na sentença, razão pela qual se impõe a cassação do
decisum
recorrido, com o afastamento da prejudicial de mérito e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito da impetração.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
João Victor Franca Nascimento
, para cassar a sentença recorrida, afastar a prejudicial de decadência reconhecida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o Mandado de Segurança tenha regular prosseguimento, com exame do mérito da impetração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026